Tribunal: STF
Processo: RHC 61612
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR ESTAGIARIO. PREJUIZO
INEXISTENTE.
NÃO SE ANULA O PROCESSO POR FALTA DE DEFENSOR HABILITADO NA
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, SE O QUADRO DOS AUTOS ABONA A CONVICÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA O RÉU.
DEMORA NA DECISÃO DE PEDIDO DE PRISÃO ALBERGUE SUPERADA POR DESPACHO
DO JUIZ, QUE O INDEFERIU.